Tribunal: STF
Processo: ARE 1604382
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), assim ementado (eDoc. 460, fl. 37):

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO MAJORADO. CONDENAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. AFASTAMENTO. SE A DECISÃO FOI OMISSA, CABERIA À DEFESA AJUIZAR O RECURSO PERTINENTE À ÉPOCA, SOB PENA DE PRECLUSÃO. PREFACIAIS MERAMENTE REITERADAS DESACOLHIDAS. TENDO A AUTORIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SIDO DEFERIDA EM AUTOS DIVERSOS, DESNECESSÁRIA A JUNTADA NO PROCESSO DELA RESULTANTE, SENDO EXIGIDO QUE CONSTE, NECESSARIAMENTE, APENAS NO PROCESSO PRINCIPAL. ADEMAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE NÃO É NECESSÁRIA A TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, MAS APENAS DOS TRECHOS RELEVANTES À INVESTIGAÇÃO, CONFORME AUTORIZA A LEI Nº 9.296/1996, ASSEGURADO O ACESSO DAS PARTES AO CONTEÚDO CAPTADO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA QUE EXIGE MÍNIMA EVIDÊNCIA DE ADULTERAÇÃO, OMISSÃO, ALTERAÇÃO NA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PROCEDIMENTOS, ERRO DE IDENTIFICAÇÃO OU OUTRA EVENTUAL FALHA NO CONTROLE E RASTREIO DOS MATERIAIS COLETADOS, SENDO INSUFICIENTE O ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE SIMPLESMENTE TRANSCREVENDO AS REGRAS DO “PACOTE ANTICRIME”. CONDENAÇÃO MANTIDA. A INVESTIGAÇÃO TEVE ORIGEM A PARTIR DA ANÁLISE DE DIÁLOGOS INTERCEPTADOS EM OUTRO PROCEDIMENTO POLICIAL RELACIONADO AO CRIME DE ESTELIONATO. DURANTE ESSA APURAÇÃO, A AUTORIDADE POLICIAL IDENTIFICOU ELEMENTOS QUE APONTAVAM PARA A EXISTÊNCIA DE DOIS GRUPOS DISTINTOS QUE, EM DETERMINADO MOMENTO, SE ASSOCIARAM COM O OBJETIVO DE PRATICAR O TRÁFICO DE DROGAS, INCLUSIVE DENTRO DE UNIDADE PRISIONAL. RELATOS DOS POLICIAIS, ALIADOS ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DOS CRIMES DENUNCIADOS. APENAMENTO. REDUÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DAS BASILARES E DAS AGRAVANTES EXCESSIVOS. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS PROVISÓRIAS POR ATENUANTES INSUFICIENTE. PENAS REDIMENSIONADAS. PRELIMINARES AFASTADAS E APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS) ofereceu denúncia contra 10 (dez) pessoas pela prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, ambos combinados com o art. 40, III, da mesma lei, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, todos somados com o art. 61, I, e 62, II, ambos do Código Penal. Quanto aos recorrentes, a ação penal foi julgada procedente nos seguintes termos, para (eDoc. 371, fls. 22-):

    1) CONDENAR o réu JESSENER RODRIGUES DE LIMA como incursos nas sanções do art. 33 e art. 35, ambos c/c art. 40, incisos III, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à  pena de 20 (vinte) anos e 8 (oito) meses de reclusão de reclusão, em regime fechado, e 2.000 (dois mil) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo;
    2) CONDENAR as rés LUANA GUEDES SIQUEIRA, à pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,  em regime fechado,  e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo; LAURA ANTUNES CARDOSO, à pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado,  e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo; e CLAUDIA ANTUNES CARDOSO, à pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado,  e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo; pois incursas nas sanções do art. 35 c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Interposto recurso de Apelação pelos acusados, foi ele parcialmente provido para “abrandar as penas impostas aos apelantes, restando da seguinte maneira: 1) 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 2.000 (dois mil) dias-multa no menor valor unitário para Jessener; [...]; 5) 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa à razão unitária mínima para Luana; 6) 04 (quatro) anos de reclusão, substituída por duas restrições de direitos e fixado o regime aberto para o caso de conversão, e 500 (quinhentos) dias-multa à razão unitária mínima para Laura; [...]; 9) 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa à razão unitária mínima para Claudia; [...]. Revogo as medidas cautelares diversas da prisão impostas a Laura” (eDoc. 460, fl. 36).
Opostos Embargos de declaração por CLAUDIA ANTUNES CARDOSO e LAURA ANTUNES CARDOSO, foram eles rejeitados (eDoc. 487).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, JESSENER RODRIGUES DE LIMA interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, LV, da CF/88 (eDoc. 478).
Nas razões recursais, argumenta, em síntese, que “não há acesso a [...] integralidade das mídias”, e que “não é aceitável subtrair da Defesa o livre acesso as mídias reunidas na investigação, motivo pelo qual busca [...] a declaração de cerceamento de defesa, anulando os atos da ação penal em seu nascedouro, visto que lastreada a denúncia e toda a persecução penal com base nas interceptações telefônicas, e, por conseguinte, a superveniente sentença/acórdão prolatados em seu desfavor, para que sejam renovados, em estrita observância ao direito de ampla defesa e contraditório”.
Ao final, requereu, “demonstrada à contrariedade a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LV, [...] seja deferido o processamento do presente recurso, bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo Supremo Tribunal Federal, para que seja reformada o decisum proferido pelo Tribunal de Origem, a fim de dar provimento ao presente recurso”  (eDoc. 478).
Também irresignada, LUANA GUEDES SIQUEIRA interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, afirmando que o acórdão violou o art. 5º, LV, da CF/88  (eDoc. 483).
Nas razões recursais argumenta, em síntese, que “NÃO HÁ ACESSO A DEFESA DA INTEGRALIDADE DAS MÍDIAS, [...], não é aceitável subtrair da Defesa o livre acesso as mídias reunidas na investigação, motivo pelo qual busca a Defesa Técnica a declaração de cerceamento de defesa, anulando os atos da ação penal em seu nascedouro, visto que lastreada a denúncia e toda a persecução penal com base nas interceptações telefônicas, e, por conseguinte, a superveniente sentença/acórdão prolatados em seu desfavor, para que sejam renovados, em estrita observância ao direito de ampla defesa e contraditório”.
Ao final, requereu, “demonstrada à contrariedade a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LV, [...] seja deferido o processamento do presente recurso, bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo Supremo Tribunal Federal, para que seja reformada o decisum proferido pelo Tribunal de Origem, a fim de dar provimento ao presente recurso”  (eDoc. 478).
De igual modo, a Defesa de LAURA ANTUNES CARDOSO interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, afirmando que o acórdão violou o art. 5º, LV, da CF/88  (eDoc. 495).
Em suas razões recursais, sustenta que não houve acesso à integralidade dos autos, e que “a Defesa Técnica ainda em defesa prévia já argüiu ao Magistrado de Piso o cerceamento de defesa e memoriais, [...] não sendo a Defesa Técnica atendida em nenhuma das ocasiões, inclusive nos declaratórios, o que caracteriza a ofensa a CF/88 em seu art. 5º, LV e a Súmula n. 14/STF”.
Ao final, requereu, “demonstrada à contrariedade a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LV, [...] seja deferido o processamento do presente recurso, bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo Supremo Tribunal Federal, para que seja reformada o decisum proferido pelo Tribunal de Origem, a fim de dar provimento ao presente recurso”  (eDoc. 495).
Igualmente irresignada, a Defesa de CLAUDIA ANTUNES CARDOSO interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, afirmando que o acórdão violou o art. 5º, LV, da CF/88  (eDoc. 498).
Nas razões recursais, afirma que “O cerceamento de defesa compromete a imparcialidade e a justiça do julgamento e, é uma afronta direta aos princípios constitucionais que garantem um julgamento justo e equitativo”, e que “a Defesa Técnica ainda em defesa prévia já argüiu ao Magistrado de Piso o cerceamento de defesa e memoriais, [...]  o Magistrado de Piso não se manifestou sobre o pedido”.
Sustenta que “demonstrada à contrariedade a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LV, [...] seja deferido o processamento do presente recurso, bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo Supremo Tribunal Federal, para que seja reformada o decisum proferido pelo Tribunal de Origem, a fim de dar provimento ao presente recurso”  (eDoc. 498).
A Corte estadual não admitiu os recursos. Não houve demonstração da repercussão geral da matéria e para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (eDocs. 507,  509, 511 e 513).
Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDocs. 516, 518, 520 e 522).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDocs. 477, 482, 493 e 497), os quais foram inadmitidos na origem (eDocs. 508, 510, 512 e 514). Nos Agravos, o STJ não conheceu dos recursos de LUANA GUEDES SIQUEIRA e JESSENER RODRIGUES DE LIMA (eDoc. 553 e 555); foram conhecidos em parte e, na outra parte, foram julgados prejudicados o recurso de LAURA ANTUNES CARDOSO (eDoc. 552); julgou prejudicado o recurso de CLAUDIA ANTUNES CARDOSO (eDoc. 554).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos dos recorrentes para sustentarem a repercussão geral da matéria (eDoc. 478, fls. 4-5; eDoc. 483, fl. 4; eDoc. 495, fls. 4-5; eDoc. 498, fl. 4):	

“Demonstração do cabimento do Recurso Extraordinário: 
Da Repercussão Geral da questão discutida.

A questão constitucional suscitada no presente recurso extraordinário ultrapassa os interesses subjetivos da ação, possuindo relevância jurídica, política e social, de modo que sua decisão produzirá inegável repercussão de ordem geral, ultrapassando desta forma os interesses subjetivos das partes.

Essa Corte Suprema estabeleceu a Súmula com caráter vinculante de nº 14 que: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, “já documentados” em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, portanto, transcende todos os direitos jurídicos, apresentando nítida relevância social e jurídica.

Estes fatos são, pois, evidências claras da repercussão geral da matéria sobre a qual versa o presente recurso, ficando demonstrada a repercussão geral das questões aqui trazidas.” 

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no caso dos autos, o TJRS afastou todas as preliminares arguidas, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 460, fls. 7-9):

Quanto às preliminares arguidas pelas defesas em suas razões recursais, já haviam sido suscitadas também em memoriais, tendo o Juízo a quo assim decidido sobre elas:
[...]
4) Do reconhecimento da nulidade pela falta de acesso às mídias interceptadas 
Tocante à alegação de cerceamento de defesa, tenho que, assim como as demais preliminares, a prefacial em tela não merece prosperar. 
A defesa técnica de Jessener e Luana alegou que, apesar do seu conhecimento de que os "arquivos gerados pelo sistema Guardião não é aceito pelo Eproc, [...] tal problema não pode e não deve vir ao encontro dos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório." 
Notadamente, conforme devidamente afastado em tópico anterior, é desnecessária a juntada da integralidade das transcrições das conversas interceptadas, em razão do que dispõe o art. 9º, caput, da Lei n.º 9.296/1996: 
Art. 9° A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. 
Por fim, cabível ainda referir que a defesa, seja quando da apresentação de resposta à acusação, seja em audiência, em momento algum antes da apresentação dos memoriais, alegou a referida nulidade. 
E , nesse ponto, importa atentar ao que preceitua o art. 572, I, do Diploma Processual Penal: 
“(...) Art. 572. As nulidades previstas no art. 564, Ill, d e e, segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão sanadas: 
I - se não forem arguidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior; 
(...)” 
Impressiona, portanto, que em um feito, no qual quase todos os acusados, de número significativo, desde seu nascedouro, encontravam-se presos cautelarmente, jamais a defesa tivesse buscado acessar as mídias e apontado, de forma precisa e concreta, qualquer irregularidade no proceder dos investigadores. 
Ao contrário, aportam apenas nesta etapa processual, eloquentes teses defensivas de cerceamento de defesa, quebra de cadeia de custódia, sem qualquer comprovação de efetivo prejuízo. 
Com efeito, de todo o exposto, necessário o afastamento da prefacial suscitada.
[...]
E salvo melhor juízo, não há nos autos comprovação de que a defesa tenha solicitado acesso às mídias contendo as interceptações telefônicas no processo originário e que tal acesso lhe tenha sido indeferido.
[...]
Não bastasse, não prospera a alegação de cerceamento de defesa em virtude da omissão judicial quanto ao pedido de expedição de ofício à casa prisional, efetuado nos memoriais, pois se a decisão foi omissa, caberia à defesa ajuizar o recurso pertinente à época, sob pena de preclusão. É como diz o brocardo jurídico, dormientibus non succurrit jus. 
Isso posto, são afastadas as prefaciais.

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pelas defesas dos recorrentes.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pelas defesas, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1529440 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/03/2025)

Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente